Tribunal: STF
Processo: RHC 256374
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 986.295/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é admissível quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa para a persecução penal, seja pela inépcia da denúncia, pela atipicidade da conduta, pela existência de causa extintiva de punibilidade ou pela ausência de elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade. Nenhuma das referidas hipóteses restaram configuradas na hipótese dos autos. 2. Caso em que a abordagem policial foi precedida de denúncia anônima especificada, com informação detalhada sobre a possível prática de tráfico de drogas pelo agravante, incluindo a descrição do veículo utilizado, sendo seguida da constatação de atitude suspeita por parte do acusado, que realizou manobra evasiva ao avistar a viatura, configurando justa causa para a intervenção policial. 3. A Corte local concluiu que o ingresso na residência foi realizado com consentimento expresso do agravante, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida no ato da busca domiciliar. De toda forma, é certo que o exame acerca da ilegalidade na ação policial, notadamente sobre a validade do consentimento do agravante para a entrada dos policiais, demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária. Precedentes. 4. Inexistente flagrante ilegalidade na decisão que manteve a custódia preventiva, não há razão para concessão da ordem, nem para reforma da decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”(eDOC 32, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 29) haver sido denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, após ter sido flagrado na posse de 1,6kg de maconha e 2,3g de cocaína.



    Aduz, em síntese, “que a abordagem baseada exclusivamente em denúncia anônima e em critérios subjetivos, como a raça do abordado, não encontra amparo legal e fere de morte o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à igualdade, preceitos estes consagrados na Constituição Federal. A ação dos policiais, portanto, deve ser considerada nula, e todas as provas obtidas em decorrência dessa abordagem, tidas como ilícitas.”. (p. 3)



    Afirma que “a simples descrição de uma manobra em via pública, sem que houvesse qualquer comportamento suspeito adicional ou evidência de atividade ilícita, não pode ser utilizada como pretexto para uma abordagem que resultou na violação de direitos fundamentais do Réu”. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da abordagem pessoal e da violação de domicílio, com a consequente anulação das provas ora decorrentes e o trancamento da ação penal. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Como é de conhecimento, o trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 



    Na hipótese dos autos, a Corte local, no julgamento do writ originário, examinou o pedido de trancamento do feito e, consequentemente, de ilicitude das provas obtidas na abordagem policial, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 177/186):



    “Eis, em síntese, o relatório. 1 - Breve síntese dos autos Pelo que se infere, a persecução penal foi instaurada mediante auto de prisão em flagrante lavrado no dia 20 de dezembro de 2024. De acordo com os elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução, policiais militares, em patrulhamento de rotina, receberam uma denúncia anônima indicando que um indivíduo, de nome Júlio César, condutor do veículo BMW, cor branca, placas FWU0A13, realizava tráfico de drogas na região. Munidos daquelas informações, os policiais efetuaram diligências pelo local quando avistaram o referido veículo próximo à Rua Maranguape. O paciente, ao notar a presença da viatura, efetuou uma manobra de trânsito suspeita, motivando a abordagem. Feita a abordagem em revista pessoal, os policiais encontraram duas porções de maconha, três porções de cocaína e a quantia de R$ 2.116,00 (dois mil, cento e dezesseis reais) em notas diversas. Questionado, o paciente confessou a prática delitiva e admitiu o armazenamento de outra quantidade de entorpecentes em sua residência. Dessa forma, os policiais dirigiram-se ao imóvel. Franqueada a entrada pelo paciente, os policiais encontraram no interior do apartamento 53 (cinquenta e três) porções de maconha, embaladas de forma semelhante àquelas que estavam na posse direta do paciente, um tijolo de maconha e uma balança de precisão, com possíveis resquícios de cocaína. O paciente foi, então, conduzido à delegacia. 



    [...]



    Como é de conhecimento, a busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. No caso, o contexto narrado pela Corte local, ao menos numa visão limitada do habeas corpus, revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a diligência policial. Com efeito, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o agravante em nítida atitude suspeita, pois, ao notar a presença da viatura, praticou uma conversão perigosa em via pública, no suposto intento de fugir do policias. Somado a isso, antes de avistarem o acusado, os policiais tinham recebido denúncia anônima indicando que um indivíduo, de nome Júlio César (ora agravante), condutor do veículo BMW, cor branca, placas FWU0A13, realizava tráfico de drogas na região. Nesse contexto, ao contrário do alegado, evidencia-se que as buscas pessoal e veicular não decorreram do mero subjetivismo policial, mas, sim, exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes.



    [...]



    Em relação à alegada nulidade por invasão domiciliar, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado que: é dos autos que o ingresso no apartamento teria sido autorizado pelo próprio paciente, de modo que a ausência de mandado não enseja, ao menos por ora, em ilegalidade da apreensão dos entorpecentes que ali foram encontrados”. (eDOC 32)



    O entendimento dominante desta Corte estabelece que o trancamento de ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcional, viável apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 



    No presente caso, consta dos autos que policiais militares receberam denúncia anônima informando que “policiais militares, em patrulhamento de rotina, receberam uma denúncia anônima dando conta de que um indivíduo de nome Júlio César, condutor do veículo BMW, cor branca, placas FWU0A13, estaria traficando na região, na modalidade delivery. Munidos das informações, os policiais efetuaram diligências na região quando, em dado momento, avistaram o referido veículo próximo à Rua Maranguape. O paciente, ao notar a presença da viatura, efetuou uma manobra de trânsito suspeita, fato que motivou a abordagem. Em revista pessoal, o paciente trazia consigo duas porções de maconha, três porções de cocaína e a quantia de R$ 2.116,00”. (eDOC 11, p. 6)



    Com a autorização do paciente, embora desnecessária diante do flagrante delito, os policiais militares efetuaram buscas no domicílio do réu e encontraram mais 53 porções de maconha. No total, foram apreendidos 1,6kg de maconha e 2,3g de cocaína.



    Desse modo, diante das fundadas suspeitas da prática de crime, não há falar em nulidade da busca pessoal ou da busca domiciliar, estando a ação policial de acordo com a jurisprudência do Supremo, o qual reconheceu a repercussão geral do Tema 280, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    Assim, ausente hipóteses de atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa, o processo deve seguir seu curso regular.



    Por fim, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    No caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar, com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, de garantir a ordem pública e de evitar a reiteração delitiva, haja vista que o paciente é reincidente, ostentando duas condenações anteriores por tráfico e lesão corporal, e praticou o presente delito enquanto cumpria pena em outra ação criminal. (eDOC 11, p. 12)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente